Tribunal: TJDFT
Processo: 0757691-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte MARJORY PINHEIRO DE OLIVEIRA DONDEO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes (I) no reconhecimento do abono permanência integrante do cálculo do terço de férias; (II) no pagamento do valor de R$ 523,47 a título da diferença do valor do terço de férias. Em seu recuso, alega que a verba tem caráter remuneratório, razão pela qual deve integrar o cálculo do terço de férias.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34759547 – pág. 2 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 34759550).
3. Ilegitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: (Acórdão 1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar afastada.
4. Da prejudicial de prescrição. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. No caso, o pedido dos autos refere-se à cobrança de diferenças, a título de abono de permanência, com reflexo no terço constitucional, que deveriam ter sido pagas nos últimos cinco anos. Dessa forma, não verifico a alegada prescrição. Prejudicial rejeitada.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da autora para que o abono permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao recorrido o pagamento da quantia de R$ 523,47 referente à diferença do valor devido do terço constitucional de férias do período de outubro/2021.
8. Em razão da promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 8 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o abono permanência seja incluído no cálculo do terço de férias da servidora e que o recorrido pague à recorrente o valor de R$ 523,47 referente à diferença de outubro/2021. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.